Tribunal: TJBA
Processo: 8006378-28.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8006378-28.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: JORGE LUIZ SOEIRO DOS SANTOS Advogado(s): ANDRE BARBOSA DA SILVEIRA EMBARGADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTAMENTO. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.076/STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao majorar a indenização por danos morais, omitiu-se quanto à readequação dos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação por danos morais em valor inferior ao pedido inicial configura sucumbência recíproca; e (ii) definir a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. A condenação em montante inferior ao postulado na inicial em ação de indenização por dano moral não implica sucumbência recíproca, devendo a parte ré arcar com a integralidade dos ônus. Inteligência da Súmula 326 do STJ. 4. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir, como regra, a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, do valor atualizado da causa. 5. O arbitramento por equidade, previsto no art. 85, § 8º, do CPC, é medida excepcional, não aplicável quando o valor da causa ou o proveito econômico não forem inestimáveis ou irrisórios, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.076. 6. No caso, não sendo irrisório o valor da causa, os honorários devem ser fixados em percentual sobre essa base de cálculo, afastando-se a apreciação equitativa. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. Conforme a Súmula 326 do STJ, a fixação de indenização por dano moral em valor menor que o pleiteado na petição inicial não caracteriza sucumbência recíproca. 2. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar estritamente a ordem prevista no art. 85, § 2º, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade fora das hipóteses legais, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º e § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp 1.850.512/SP). Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8006378-28.2024.8.05.0146, em que figura como embargante JORGE LUIZ SOEIRO DOS SANTOS e como embargado(s) ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.